Tribunal: TJES
Processo: 5038100-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038100-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: A. M. C. M. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 24 HORAS. DEMORA EXCESSIVA NO SOCORRO AO SEGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banestes Seguros S/A contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou procedente ação de indenização por danos morais e ressarcimento ajuizada por Arthur Mozine Coimbra Martins e Laura Mozine Coimbra Martins, menores impúberes representados por seus genitores, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada autor, totalizando R$ 10.000,00, em razão da demora injustificada na prestação de assistência 24 horas após pane em rodovia, durante viagem familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de assistência 24 horas por parte da seguradora apelante; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelos autores configurou dano moral indenizável, bem como se o quantum fixado na sentença é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da seguradora é objetiva (CDC, art. 14), bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano.

4. O serviço de assistência 24 horas cria legítima expectativa de socorro ágil e eficiente em situações emergenciais, sendo a demora injustificada de mais de sete horas para o atendimento falha evidente.

5. Dificuldades operacionais na localização de prestadores configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade, e não afastam a responsabilidade da seguradora.

6. A oferta tardia de reembolso para contratação de socorro particular não elide a falha, pois a obrigação principal da seguradora é prestar diretamente o serviço, e não transferi-lo ao consumidor.

7. A conduta da apelante viola a boa-fé objetiva (CC, art. 422), ao descumprir deveres anexos de cuidado e proteção ao segurado em situação de vulnerabilidade.

8. O dano moral se configura diante da exposição prolongada de crianças e idosa em rodovia erma, durante a noite, sem segurança, alimentação ou instalações adequadas, circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

9. A indenização de R$ 5.000,00 por autor mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação moral, e está em conformidade com a jurisprudência dominante de casos análogos.

10. Mantida a condenação, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência em 5%, conforme CPC, art. 85, § 11.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora responde objetivamente pela demora excessiva e injustificada na prestação do serviço de assistência 24 horas, por se tratar de fortuito interno.

2. Dificuldades administrativas ou logísticas não afastam a caracterização do defeito no serviço, tampouco eximem o fornecedor do dever de indenizar.

3. A espera prolongada em situação de risco, notadamente com crianças e idosa, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

4. O valor fixado em R$ 5.000,00 para cada autor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e as circunstâncias do caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES que, na presente “
ação de indenização por danos morais e ressarcimento
” ajuizada por
Arthur Mozine Coimbra Martins
e
Laura Mozine Coimbra Martins
, menores impúberes, representados por seus genitores
Lauro Coimbra Martins
e
Simone Gomes Mozine
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a seguradora requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido de juros de mora desde a data da citação e monetariamente corrigido desde a data do arbitramento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

Relatam os autores/apelados que, no dia 11/11/2022, viajavam com a família, além de uma pessoa idosa, de Vila Velha/ES para Belo Horizonte/MG, em veículo coberto por apólice de seguro da requerida e durante o trajeto, na altura do município de Domingos da Prata/MG, o automóvel colidiu com crateras na rodovia, o que resultou no estouro de dois pneus e avarias em outros dois, além do empenamento das rodas, impossibilitando a continuidade da viagem.

Diante da situação e da ausência de sinal de telefonia, a família deslocou-se a um posto de gasolina próximo, de onde acionou a seguradora requerida por volta das 19h que, segundo a narrativa autoral, prometeu atendimento em 40min (quarenta minutos), o que não se concretizou.

Ainda de acordo com a inicial, a família permaneceu por horas aguardando em condições precárias, dentro do veículo, sem alimentação adequada ou acesso a instalações sanitárias dignas e, após múltiplas ligações e reiterada alegação da seguradora de que não localizava prestadores de serviço disponíveis, por volta das 23hs, lhes foi informado que não forneceria a assistência e que o segurado deveria contratar os serviços de guincho e táxi por conta própria, para posterior reembolso.

Prosseguem em sua narrativa de que, mesmo após indicarem prestadores à seguradora, a empresa alegou não conseguir contatá-los, o que foi refutado pelos autores, que lograram êxito na contratação direta, tendo o socorro se efetivado por das 2hs (duas horas) da madrugada do dia seguinte, com a família chegando ao seu destino somente às 7hs, após aproximadamente 10hs (dez horas) de espera.

Por fim, noticiam que a seguradora, posteriormente, realizou o reembolso das despesas contratadas diretamente pelo segurado.

Após regular processamento, foi proferida sentença que, como dito, julgou procedente o pedido, com a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral para cada autor, assim totalizando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
não houve falha na prestação de serviços, haja vista que, desde o primeiro contato do segurado, iniciou as buscas por prestadores, mas enfrentou dificuldades operacionais para localizar colaboradores na região do sinistro;
(ii)
diante do insucesso, ofertou ao segurado a opção de reembolso para contratação particular dos serviços, a fim de demonstrar diligência em solucionar o problema;

(iii)
a situação vivenciada pelos apelados não ultrapassou o patamar de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, não sendo apta a configurar dano moral indenizável;
(iv)
a caracterização do dano moral exige violação a direitos da personalidade, com a ocorrência de aflição significativa, o que não ocorreu no caso;
(v)
a espera de aproximadamente duas horas não configura, por si só, abalo psíquico relevante; e
(vi)
caso seja mantida a condenação, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de dano moral, por ser exorbitante e desproporcional à gravidade objetiva do fato.

O primeiro ponto a ser examinado é o atinente à alegada ausência de falha na prestação de serviço em virtude das “dificuldades operacionais” enfrentadas pela apelante ao prestar assistência ao segurado.

Pois bem. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é
objetiva
, o que significa que independe da comprovação de culpa.

O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. No caso de um seguro com assistência 24hs (vinte e quatro horas), a legítima expectativa do consumidor é a de obter socorro ágil e eficiente em uma situação de emergência e vulnerabilidade, como a ocorrida.

Diante disso, a dificuldade em localizar ou gerenciar sua rede de prestadores credenciados é um problema intrínseco à atividade da seguradora, um risco inerente ao seu negócio, que não pode, em hipótese alguma, ser transferido ao consumidor, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam
fortuito interno
.

Vale dizer: ao ofertar o seguro, é dever da seguradora munir-se de uma rede eficiente de prestadores em todas as suas áreas de cobertura e a descortinada falha nessa organização caracteriza o defeito no serviço.

A meu ver, a tese da apelante de que demonstrou diligência e empreendeu todos os esforços necessários para prestar um bom atendimento aos autores é contraditada pelos fatos constantes dos autos, tendo em vista que os autores demonstraram a existência de prestadores de serviço na região que poderiam ter sido acionados (Id’s 12661365 e 12661365) e a seguradora não adotou as diligências necessárias para mitigar os transtornos.

Sobredita tese defensiva foi expressamente enfrentada pelo juiz sentenciante que, de forma acertada, enfatizou que “
Nos termos do artigo 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados para o consumo, sendo irrelevante a existência de dificuldades operacionais, que não podem ser transferidas ao consumidor. Ademais, os documentos apresentados pelos autores (IDs 34059313 e 34059316) demonstram que havia prestadores de serviço na região que poderiam ter sido acionados prontamente, evidenciando que a requerida não adotou as medidas necessárias para mitigar os transtornos causados
” (Id 12661495, p. 2/3).

No mesmo rumo, reforçou a douta Procuradora de Justiça em seu parecer que “
a responsabilidade da seguradora é inequívoca, sendo irrelevante a alegação de diligência administrativa. A falha se concretizou não apenas pelo atraso injustificado, mas pela absoluta ineficiência na prestação do serviço contratado, resultando em transtornos que extrapolam em muito os limites do mero dissabor cotidiano
” (Id 14955986, p. 5).

De igual forma, não afasta a falha na prestação de serviços a mera oferta ao segurado de contratação particular dos serviços, com o posterior reembolso da despesa, já que a obrigação principal da seguradora, no contexto da assistência 24hs (vinte e quatro horas), é uma
obrigação de fazer
, que consiste em providenciar o socorro – serviço de guincho, táxi etc. – sendo a opção de reembolso uma alternativa secundária e excepcional.

No caso concreto, a oferta de reembolso foi apresentada apenas horas após o primeiro contato do segurado, período durante o qual os autores, incluindo crianças e uma idosa, permaneceram em situação de extrema vulnerabilidade, angústia e insegurança em local ermo e durante a noite.

Com isso, não há dúvida de que a conduta da seguradora violou frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), que impõe deveres anexos aos contratos, como o dever de proteção e cuidado para com a contraparte, especialmente quando esta se encontra em posição de fragilidade.

A bem da verdade, a oferta tardia de reembolso de despesas não descortina diligência da seguradora, e sim, uma verdadeira confissão de sua incapacidade de cumprir sua obrigação primária e contratualmente assumida, qual seja, a de evitar que o consumidor tenha que se preocupar em encontrar e contratar prestadores em um momento de crise, de modo que, ao transferir essa incumbência ao segurado, a seguradora apelante descumpriu o núcleo essencial do serviço contratado.

Com tais considerações, chancelo a sentença no tocante a caracterização da falha na prestação de serviços e, ato contínuo, passo a analisar os argumentos da apelante em prol do afastamento de sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral aos autores/apelados ou, na hipótese de ser mantida, da minoração do
quantum
arbitrado no Juízo de 1º grau.

A meu ver, partem de premissa fática equivocada e de uma interpretação restritiva do conceito de dano moral, os argumentos da seguradora apelante de que o evento se limitou a um “mero dissabor” sem ofensa a direitos da personalidade. Vejamos.

A assistência 24hs (vinte e quatro horas) não é um serviço comum, mas uma promessa de segurança e tranquilidade em momentos de vulnerabilidade, de modo que a falha na sua prestação não representa um simples inadimplemento contratual, mas a quebra da legítima expectativa do consumidor de ser amparado em uma situação de emergência, tal qual verificado no caso concreto.

Dessa forma, o dano moral não decorre da simples espera, mas do conjunto de circunstâncias que a agravaram, descaracterizando-a como um dissabor trivial, diante da narrativa de que a família era composta por crianças e uma idosa de 76 (setenta e seis) anos, que permaneceram expostos a uma situação de risco e desconforto por um longo período.

E mais: o sinistro ocorreu em uma rodovia federal, durante a noite, em local descrito como ermo, sem infraestrutura adequada, como acesso a alimentação ou sanitários dignos, ou seja, verificou-se uma conjuntura que gera angústia e insegurança e transcendem o mero incômodo.

Igualmente desacolho o argumento da apelante de que “
a espera de cerca de duas horas (...) não configura um abalo psíquico capaz de configurar o dano moral alegado
” (Id 12661497, p. 5), dada a comprovação de que a assistência foi acionada por volta das 19hs (dezenove horas) do dia 11/11/2022 e o socorro efetivamente chegou apenas após as 2hs (duas horas) da madrugada do dia seguinte, ou seja, aproximadamente 7hs (sete horas) de espera, que considero manifestamente excessiva e incompatível com a natureza emergencial do serviço.

Deve ser também rechaçada a tese recursal de que não se caracterizou ofensa a direitos

da personalidade.

Como se sabe, os direitos da personalidade não se resumem à honra ou à imagem, abrangendo também o direito à integridade psíquica, à segurança e à dignidade e, na espécie, a exposição prolongada a uma situação de estresse, medo e incerteza, máxime com a responsabilidade sobre crianças e idosos, indubitavelmente causa abalo psicológico, angústia e aflição que superam o tolerável.

Na mesma linha, o serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, é aquele que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar e, ao contratar um serviço de “Assistência 24 horas”, o consumidor adquire a expectativa de segurança.

Portanto, a falha da seguradora em prover o socorro de forma eficiente converteu uma situação já adversa em um cenário de desamparo e insegurança, com isso violando a essência do contrato e, de resto, caracterizando dano moral indenizável, como se depreende dos julgados adiante:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SEGURO DE VEÍCULO - PANE DURANTE VIAGEM - GRANDE DEMORA PARA A PRESTAÇÃO DE SOCORRO - FALHA DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - CONFIGURAÇÃO - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO.

- Consoante as regras de distribuição legal do ônus da prova adotadas pelo Código de Defesa do Consumidor, a vítima de acidente de consumo que propõe ação indenizatória tem o ônus de comprovar dois dos elementos da responsabilidade civil fundada no artigo 14 do CDC, quais sejam, o dano e a relação de causalidade entre ele e o serviço reputado defeituoso, incumbindo ao fornecedor, quanto ao defeito do serviço (o terceiro requisito da responsabilidade civil em consideração), comprovar que, ‘tendo prestado o serviço, o defeito inexiste’, nos termos do artigo 14, §3º, I do CDC.
-
A seguradora de veículos que assume a obrigação de prestar assistência 24 horas ao segurado em caso de falha mecânica em rodovia, deve oferecer socorro ao consumidor com celeridade, constituindo falha a demora desarrazoada no envio do resgate
.

-
Uma vez demonstrado que a falha nos serviços prestados pela parte ré ocasionou ao consumidor, que se viu desamparado com sua família em rodovia, no período noturno, danos que ultrapassam os meros aborrecimentos, resta verificada lesão extrapatrimonial passível de reparação
.

- A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório.”

(TJMG, 20ª Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 5000427-44.2023.8.13.0073, rel. Des. Fernando Lins, julgado em 15/05/2025, DJe 16/05/2025)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. GUINCHO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÕES DA RÉ E DO AUTOR.

- Apelação da ré: - Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento.
Demora de 5 horas na prestação de socorro por guincho e transporte de táxi. Veículo que estava em cidade próxima à residência do autor, sem qualquer evidência que se trate de local de difícil acesso. Após duas horas do acionamento do seguro, a ré só havia contatado duas bases para a prestação do serviço. Dano moral configurado
. Precedente desta Corte. Sentença mantida. - Pedido de redução do valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. Não acolhimento. Valor adequado à situação narrada nos autos. Precedente desta Corte. Sentença mantida. - Apelação do autor: - Pedido de majoração da indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00. Não acolhimento. Valor adequado à situação narrada nos autos. Precedente desta Corte. Sentença mantida. - Pedido de incidência de correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso. Não acolhimento. A correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença mantida. Recursos não providos, elevando-se a verba honorária.”

(TJSP, 28ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, Processo nº 1000611-97.2024.8.26.0032, rel. Des. Eduardo Gesse, julgado em 27/11/2024)

“(...) 4.
A demora excessiva na prestação de assistência ao segurado quando envolvido em sinistro, determinando que passasse a noite aguardando o fomento de serviço de guincho compreendido pela apólice securitária, otimizada a demora pelo fato de que acabara de se envolver em acidente que intuitivamente afetara seu estado anímico, encerra falha no fomento dos serviços contratados, e, exorbitando os efeitos inerentes ao inadimplemento os efeitos ordinários do descumprimento contratual, porquanto determina a sujeição do consumidor a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores, sujeitando-o, outrossim, a situações angustiantes que lhe ensejam desassossego e insegurança, afetando sua intangibilidade pessoal, consubstancia o havido fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada a compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.

6. (...)

7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria”.

(TJDFT, 1ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0743674-80.2021.8.07.0001, rel. Des. Teófilo Caetano, julgado em 03/05/2023, DJe de 12/06/2023)

“Direito dos Contratos. Seguro Veicular. Alegação de solicitação de serviço de guincho em razão de pane no veículo segurado, ficando o autor por mais de 06 horas aguardando o socorrista, tendo que solicitar serviço particular de guincho, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), só chegando em casa depois de 08 horas após o sinistro. Pedido de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência (...) O que basta é que
foi comprovado nos autos que o autor esperou mais de 6 horas pelo reboque junto com sua família, tendo que contratar um outro serviço de guincho para transportar seu automóvel, só chegando em casa 8 horas depois da solicitação
.
A
demora na prestação do serviço, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral configurado
. Reparação dos danos morais arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No que se refere ao ‘quantum’ indenizatório, como não houve qualquer pedido de redução pelo apelante, assim como qualquer recurso para sua majoração pelo autor, tal valor deverá ser mantido. Desprovimento do recurso”.

(TJRJ, Sexta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0007779-05.2018.8.19.0023, rel. Des. Nagib Slabi Filho, julgado em 20/08/2021, DJe 26/08/2021)

No que se refere ao quantum indenizatório, estou a rechaçar a argumentação da apelante para que a sentença seja mantida também neste particular.

Isso porque, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na sentença para cada autor, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta da apelante e a extensão do dano.

Como vimos, o valor não se pauta apenas na demora, mas no completo estado de desamparo a que os autores, na condição de menores, foram submetidos por mais de seis horas, além de a verificada falha na prestação de serviços ter ocorrido num cenário de acentuada vulnerabilidade – período noturno, local ermo e na companhia de uma idosa –, o que indubitavelmente lhes causou angústia, insegurança e aflição que extrapolam em muito o mero dissabor, vilipendiando a sua integridade psíquica e o direito à segurança que fundamentou a contratação do serviço.

Dessa forma, proponho seja mantido o quantum indenizatório arbitrado na sentença, por cumprir a dupla função da reparação por danos morais: a compensatória, por mitigar o sofrimento das vítimas, e a pedagógico-punitiva, por desestimular a reiteração da conduta desidiosa por parte da seguradora, além de estar em harmonia com a jurisprudência pátria para casos análogos de falha na prestação de serviço de assistência.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados no Juízo de 1º grau em 15% sobre o valor da condenação, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela Relatoria.